Tribunal: TJMT
Processo: 1011246-58.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011246-58.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATAN VANIS DA SILVA - CPF: 042.862.141-41 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 513.470.911-49 (ASSISTENTE), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1011246-58.2021.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1011246-58.2021.8.11.0001

Apelante:
Jonatan Vanis da Silva.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – TIPICIDADE DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO – EMPREGO DE FUGA QUANDO DA ORDEM DE PARADA POR POLICIAIS MILITARES - PERIGO DE DANO CONFIGURADO - DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta do motorista que conduz veículo sem habilitação, onde há movimentação de pedestres e veículos, deve ser reconhecida como manobra imprudente e arriscada, na medida em que expõe a perigo a segurança da coletividade, configurando-se o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
(“Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1011246-58.2021.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1011246-58.2021.8.11.0001

Apelante:
Jonatan Vanis da Silva.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Jonatan Vanis da Silva.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Jonatan Vanis da Silva
pela prática de ato delituoso, previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, cumulado com o artigo 69 do Código Penal
.

Origem:

Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id.

211218902
):
condenou o apelante no crime de trânsito,
sob o fundamento

nas sanções do artigo
309 do Código de Trânsito Brasileiro. Pena:

detenção de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, em regime aberto
, sem
substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, em consideração ao art. 44, inciso II e III, uma vez que o réu não possui circunstâncias pessoais favoráveis.

Recurso Criminal Apelação
(Id.

100144985
)
:

requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido do crime descrito no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Defende que não ficou demonstrado que a condução da motocicleta gerou o perigo de dano, considerando cabível ao caso a absolvição.

Contrarrazões
(Id.
211218917
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id. 221095654
)
:
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1011246-58.2021.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1011246-58.2021.8.11.0001

Apelante:
Jonatan Vanis da Silva.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por Jonatan Vanis da Silva em face da sentença condenatória prolatada pelo juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá-MT, que condenou o apelante à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, por violação ao preceito contido no artigo 309, da Lei n.° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
sem
substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, em consideração ao art. 44, inciso II e III, uma vez que o réu não possui circunstâncias pessoais favoráveis.

Evidencia-se dos autos que no dia 21 de março de 2021, por volta das 12h02, na
Avenida Miguel Sutil, o apelante foi flagrado sobre a motocicleta Honda CB-300R cor preta, placa NJH-0573 parado e conversando com alguns conhecidos usuários de drogas da região
, sem a Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para dirigir, gerando perigo de dano.

Constata-se ainda, pelo Termo de Ocorrência, que, na data fatos, os policiais militares, em ronda rotineira, avistaram o apelante conduzindo a motocicleta sobredita, sendo que, ao perceber a presença da guarnição de polícia militar, empreendeu fuga, não respeitando a ordem de parada emanada pelos policiais militares com

sinais luminosos e sonoros.

Por conseguinte, após perseguição, o apelante
transpôs o canteiro central e seguiu pela contramão da direção, tendo adentrado no bairro Jardim Guanabara, em alta velocidade e percorreu todo o bairro, vindo novamente a transpor o canteiro, sendo desta vez o canteiro da Avenida Fernando Correa da Costa, somente parando quando caiu da motocicleta próximo à igreja Batista.

Registre-se que,
para tipificar o crime previsto no
artigo

309
do Código de Trânsito Brasileiro
(“Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”)
, faz-se necessária a prática de conduta que configure perigo de dano concreto.

Da análise dos autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que ficou demonstrado o perigo de dano gerado, pois se observa que, além de não estar portando a habilitação, não obedeceu a ordem de parada dos policiais militares
,
empreendeu fuga e não respeitou as regras de trânsito nas avenidas com demasiado movimento de pessoas,
conforme
depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e afirmou ter presenciado o fato.

Em que pese as razões recursais, entende-se que a conduta do motorista que conduz veículo sem habilitação, onde há movimentação de pedestres e veículos, deve ser reconhecida como manobra imprudente e arriscada, na medida em que expõe a perigo a segurança da coletividade, configurando-se o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO PERIGOSA.
CONDUTOR NÃO HABILITADO
. REALIZAÇÃO DE MANOBRAS PERIGOSAS. TENTATIVA DE FUGA EM ALTA VELOCIDADE. CONDUTA QUE COLOCA PESSOAS EM RISCO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. TIPICIDADE DO
ART
.
309
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O delito previsto no
art
.
309
do
CTB
exige a comprovação da condução de veículo automotor sem a devida habilitação
e de forma a gerar perigo de dano. No caso, os elementos probatórios firmes e seguros trazidos ao feito demonstram a conduta imprudente do réu, que, sem observar a cautela devida, realizou manobras perigosas em via pública (empinando a motocicleta), e ao se deparar com uma viatura policial, empreendeu fuga, em alta velocidade, uma vez que não possuía licença para conduzir veículo.

2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 0004754-66.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)”.

Por essas razões
, conclui-se, pelas provas apresentadas nos autos, que ficou devidamente comprovada a prática do delito tipificado no artigo 309 da Lei n.° 9.503/97.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença combatida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024